Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010553-06.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MORGANNA ARYADNE DE MORAES FONSECA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$83,75 (oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)A parte autora alegou que reconhece eventual relação jurídica, posto que assinou documentos perante a requerida, mas jamais recebeu o cartão de crédito ou o usou, desconhecendo, portanto, a legalidade da dívida. Logo, pugna pela condenação da ré em dano moral, decorrente de anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, a parte ré alegou que as partes mantinham relação de consumo, tanto que a autora assinou Cadastro de Cartão e Termo de Entrega do Cartão Pernambucanas Elo (id 117248395 e 117248399). Registra-se a clara semelhança entre as assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré e aquele constante no documento pessoal da autora. No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da autora, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve a realização de negócio jurídico, anuído pela parte reclamante. A reclamada alegou que a negativação decorre de dívida regular não adimplida, na ocasião apresentou Cadastro de Cartão e Termo de Entrega do Cartão Pernambucanas Elo assinados pela autora. Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do débito, encargo que cabia à parte autora. (...) Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.(...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação do Cadastro do Cartão assinado, Termo de Entrega do Cartão desbloqueado assinado, cópia dos documentos pessoais da contratante, faturas com utilização do cartão e informações sobre o pagamento de faturas.
Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento de faturas anteriores, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010553-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MORGANNA ARYADNE DE MORAES FONSECA - CPF: 059.143.941-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023